Tribunal: TJDFT
Processo: 0711525-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sebastião Coelho Número do processo: 0711525-34.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL para que o presente processo seja retirado da pauta da sessão virtual e trasladado para a sessão presencial por videoconferência, com fulcro no art. 4o, IV e V, da Portaria GPR n.o 1.029/2018. Atualmente, o assunto é regulamentado pelo art. 4o, III e IV, da Portaria GPR n.o 841/2021. Diante do exposto, DEFIRO o pedido formulado e determino a retirada dos autos da pauta virtual e a sua inclusão em pauta de sessão presencial por videoconferência, nos termos do art. 4o, III e IV, da Portaria GPR n.o 841/2021. À Secretaria para as devidas providências. INTIMEM-SE. Brasília-DF, 4 de março de 2022 17:25:27. Desembargador SEBASTIÃO COELHO Relator